Tribunal: TJSP
Processo: 2062079-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2062079-83.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LUCAS MATHEUS BEM DE ANDRADE, é agravado PRESIDENTE DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO
REGIMENTAL. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE
MELLO, RICARDO ANAFE E XAVIER DE AQUINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Regimental Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Lucas Matheus Bem de Andrade
Agravado: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO
Comarca: São Paulo
Voto no 41.323
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão que Indeferiu pedido de
liminar – Ausência dos requisitos autorizadores da concessão,
na forma pretendida, - Recurso improvido.
Trata-se
de
agravo
regimental,
lançado contra decisão, que indeferiu pedido de
concessão
de
liminar,
requerida
mandado
de
segurança preventivo impetrado por Lucas Matheus
Bem
de
Andrade
visando
sua
participação
no
concurso No 1 de 28/02/2020 para os cargos de
ensino médio de Auxiliar Técnico de Fiscalização
nas
especialidades
Suporte
Administrativo
e
Técnico de Informática, bem como para os cargos de
ensino superior de Agente de Fiscalização nas
especialidades Administração, Ciências Atuariais,
Ciências Contábeis, Ciências Jurídicas, Economia,
Engenharia Civil e Tecnologia da Informação para
compor o quadro de servidores do TCMSP, tramite
perante o Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, sob o no TC 001249/003/12 e TC 207/003/18,
como portador de deficiência visual, na forma da
Súmula no377 do SJT.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e regularmente
processado. Parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça opinando pelo provimento.
É o relatório.
Em que pese a relevante argumentação
oferecida
pelo
agravante
e
“data
venia”
do
entendimento da d. Procuradoria Geral de Justiça,
este
Relator
não vislumbrou a existência dos
requisitos
autorizadores
da
concessão
integral
pretendida, razão pela qual o indeferimento resta
mantido.
Sem adentrar no exame do mérito das
razões
apresentadas
pela
recorrente
no
agravo
regimental, apenas repetem as já deduzidas no
mandado de segurança, a ser feito no momento
oportuno, realmente não se vislumbra os requisitos
autorizados de medida requerida, pelo menos até o
pronunciamento definitivo deste Órgão Especial,
quando do julgamento do recurso.
Isto posto, nega-se provimento ao do
agravo regimental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2062079-83.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator